Tribunal: TJBA
Processo: 8019046-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019046-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDALIA XAVIER LIMA OLIVEIRA Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da impetrante à paridade vencimental, por preencher os requisitos da regra de transição prevista na Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.260. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando ausência de análise quanto à falta de prova pré-constituída do direito à paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm como finalidade exclusiva sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A análise do acórdão impugnado demonstra que o Relator apreciou expressamente todos os pontos suscitados, reconhecendo o preenchimento, pela impetrante, dos requisitos para a paridade e integralidade de proventos, conforme o regime da EC 47/2005. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e enfrentou de modo claro e coerente as teses invocadas, inclusive à luz do precedente vinculante do STF no RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. A inexistência de omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração, uma vez que não se verifica qualquer vício de fundamentação, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão. Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes à solução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8019046-81.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada IDALIA XAVIER LIMA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05